Tribunal: TJDFT
Processo: 0731627-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0731627-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO RICARDO RODRIGUES DE FARIAS AGRAVADO: ERISVAN SANTANA MOREIRA D E S P A C H O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paulo Ricardo Rodrigues de Farias contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga (ID 242097401 do processo n. 0701593-98.2021.8.07.0007) que, nos autos do cumprimento de sentença iniciado por Erisvan Santana Moreira contra o recorrente, deferiu o pedido de penhora de lucros cabíveis ao executado em sociedade limitada que figura como único sócio. 2. Nas razões recursais (ID 74632832), o agravante pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Embora se presuma verdadeira a alegação de hipossuficiência financeira deduzida por pessoa natural, ainda que assistida por advogado particular, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC, não se pode olvidar que essa presunção é relativa e que o instituto da gratuidade visa acolher os efetivamente hipossuficientes e em condição de miserabilidade. Na hipótese, o agravante declara sua hipossuficiência financeira e declara ter renda mensal proveniente de pró-labore correspondente a R$2.349,60 (dois mil trezentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos). Entretanto, os documentos constantes nos autos do processo principal indicam que o agravante é o único sócio de pessoa jurídica que tem como atividade principal a fabricação de produtos químicos e capital social no valor de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). Nesse contexto, há dúvidas sobre a configuração da alegada hipossuficiência financeira do agravante. Constatada a existência de elementos que sinalizam a falta dos pressupostos legais para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, deve-se intimar o agravante para comprovar o preenchimento dos referidos pressupostos, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. 3. Diante do exposto, em observância ao disposto no art. 99, § 2o, do CPC, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar a situação fática que justifique a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça (extratos bancários, declaração de imposto de renda e outros documentos que demonstrem suas receitas) ou, facultativamente, recolher o preparo nos termos do art. 1.007, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 1 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora